Tribunal: TJDFT
Processo: 0004682-72.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Circunstância agravante. Fração. Regime prisional.
1 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.
2 – Reincidente o réu, justifica-se seja fixado o regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b” do CP).
3 – Apelação provida em parte.